Tribunal: TJDFT
Processo: 0741429-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA: Direito penal e Direito processual penal. Agravo em execução. Réu preso. Prisão preventiva fora da jurisdição do juiz processante. Recambiamento. Permanência em unidade prisional alheia à jurisdição. Vínculo familiar. Direito subjetivo não absoluto. Recurso desprovido.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra da decisão que, após a prisão preventiva do agravante no Distrito Federal, determinou o recambiamento definitivo do custodiado para a Comarca de Fortaleza/CE.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a permanência do agravante no Sistema Prisional do Distrito Federal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor do que dispõe o artigo 289, §3o, do Código de Processo Penal quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da carta precatória o inteiro teor do mandado, bem como o juiz processante providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida.
4. A manutenção do custodiado em unidade prisional diversa daquela vinculada ao juízo competente configura afronta ao disposto no art. 289, §3o, do Código de Processo Penal.
5. Não subsiste direito subjetivo absoluto do custodiado em manter-se recluso em estabelecimento penal de sua preferência, ainda que com fundamento em vínculos familiares, porquanto tal direito tem que ser ponderado com o interesse público, notadamente em atenção à disponibilidade de vagas no sistema prisional, não encontrando respaldo legal, tampouco pode se sobrepor à necessidade de garantir a regular tramitação do processo e a efetividade da jurisdição competente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.